Tribunal: STF
Processo: HC 150799
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Pretendida revogação da prisão ou sua substituição por medidas cautelares (CPP, art. 319). Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminar em habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691/STF. Inexistência de ilegalidade flagrante capaz de temperar o rigor do enunciado. Agravo regimental não provido.